Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE NÃO LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA (PERÍCIA CONTÁBIL) PARA APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO REVISIONAL: TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante às taxas de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes, primeiramente, deve-se observar o enunciado da Súmula 382 do STJ, segundo a qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 1.1. E no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ, REsp no 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
2. No tocante às alegações de não liquidez do título executivo extrajudicial (contrato bancário) e de necessidade de produção da prova técnica (perícia contábil) para apuração do valor do débito exequendo, como bem anotado em sentença, mostram-se insubsistentes: “A execução embargada está fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 22881782, em que pactuou-se crédito no valor nominal de R$ 118.596,09, a ser pago em 120 prestações pré-fixadas de R$ 2.080,63, com o vencimento da primeira em 01/05/2023 e da última em 01/04/2033, mediante taxa de juros remuneratórios efetiva de 1,75% ao mês e 23,51% ao ano (ID 199216415 – pág. 84). Tem-se, portanto, que o título é líquido, certo e exigível, pois veicula obrigação positiva, aritmeticamente aferível por simples cálculos de atualização e com termo certo de vencimento. O cálculo ID 199216415 é claro e simples quanto aos encargos aplicados, em consonância com o título, pelo que não há falar em iliquidez ou inexigibilidade do débito vindicado. Nesse sentido a tese fixada no Tema Repetitivo 576: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Note-se que a Cédula de Crédito Bancário, nesse giro, dispensa a assinatura de testemunhas para que tenha força de título de crédito, pois aplica-se à espécie o art. 784, XII do CPC e art. 28 da Lei 10.931/2004.”
3. No tocante à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada pela instituição financeira no contrato celebrado com o consumidor (questão de fundo), também se mostra insubsistente porquanto o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a manifesta e aviltante abusividade, de modo que a pretensão revisional deduzida em embargos do devedor não merece prosperar. 3.1. E, afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte do Banco/embargado e ora apelado, restando prejudicada, inclusive, eventual repetição do indébito (pedido deduzido na inicial e que decorreria, reflexamente, do acolhimento da pretensão recursal de revisão do contrato bancário).
4. Recurso conhecido e não provido.